Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE COPROPIETÁRIOS. DESNECESSIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
1. Os débitos condominiais possuem natureza propter rem, pois são obrigações que surgem em função do direito real de propriedade.
2. A responsabilidade dos coproprietários do imóvel pelo pagamento da dívida condominial é solidária, pois, perante o condomínio, cada unidade imobiliária é indivisível, assim como a obrigação condominial, estando cada um dos coproprietários obrigado a arcar com a integralidade da dívida.
3. Não há necessidade de que o coproprietário participe da ação de conhecimento, pois inexiste a exigência do litisconsórcio passivo necessário. Porquanto, também não se faz obrigatório que integre a execução de sentença.
4. Apelo não provido.